Tribunal: TJES
Processo: 0004247-67.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0004247-67.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMIRA GONCALVES SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 17/08

SEM NOTAS ORAIS

vfc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
SAMIRA GONÇALVES SILVA
e
BIANCA GONÇALVES SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar as acusadas pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na sessão realizada no dia 10/08/2022, o eminente Desembargador Substituto Sérgio Ricardo de Souza proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso das acusadas, tão somente para redimensionar a pena corpórea para 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator no sentido da existência de elementos de prova suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito imputado às apelantes.

Isso porque, de acordo com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, as acusadas, em conjunto com dois outros indivíduos, furtaram diversas peças de vestimento da Lojas Avenida, localizada no Shopping Moxuara, Cariacica/ES, valendo-se de conhecimento prévio obtido com funcionários que trabalharam no local e mediante uso de apetrecho específico para rompimento do lacre das vestimentas.

Da mesma forma, não incide no caso em espeque a excludente supralegal de tipicidade penal afeta ao princípio da insignificância, tendo em vista o
modus operandi
do delito, o que indica a especial reprovabilidade da ação, bem como que o valor dos bens furtados supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, parâmetro este amplamente utilizado pelos Tribunais Superiores
1
para fins de aplicação ou não do princípio da bagatela.

No entanto, em relação a dosimetria da pena, entendo que se mostra possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, a despeito da ausência de requerimento nesse sentido por parte das acusadas, vejamos:

Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça cristalizado na Súmula nº 511, é “
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

Na hipótese, entendo que se fazem presentes os requisitos para aplicação do chamado furto privilegiado, porquanto os bens furtados pelas apelantes foram avaliados em R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), valor inferior ao salário-mínimo em vigor à época dos fatos (2015), além disso, em consulta aos Sistemas E-JUD e SEEU, não verifiquei nenhuma condenação transitada em julgado em desfavor das acusadas, bem como não consta nenhuma outra ação penal em curso.

Nesse contexto, uma vez reconhecida a “
figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada
.” (AgRg no HC n. 726.958/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Na primeira fase da dosimetria da pena, entendo como acertada a redução da pena-base para o mínimo legal, considerando que a valoração negativa das consequências do delito levou em conta elemento inerente ao tipo penal, isto é, o prejuízo sofrido pela vítima.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ante o reconhecimento do furto privilegiado, entendo pela aplicação da fração de redução no percentual mínimo previsto no dispositivo legal, isto é, 1/3 (um terço), considerando o
modus operandi
do delito, uma vez que os elementos dos autos demonstraram que o crime fora premeditado, além de ter sido utilizado um aparato específico para a retirada dos lacres de segurança.

Somado a tais fatos, saliento que o valor da
res furtiva
perfaz o percentual de 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo, quantia que, não obstante autorize a aplicação do privilégio, não autoriza a aplicação da redutora em seu patamar máximo.

Por tais razões, fixo a pena definitiva das acusadas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, mantida a substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direito operada pelo Juízo sentenciante.

Diante do exposto, pedindo vênia ao e. Relator,
DIVIRJO, EM PARTE,
de Sua Excelência, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Defesa, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena de cada uma das acusadas para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.

1
Nesse sentido, conferir AgRg no HC n. 748.253/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022; HC n. 747.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.

PROCESSO Nº

0004247-67.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMIRA GONÇALVES SILVA, BIANCA GONÇALVES SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA JÚNIOR - ES16451-A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Como de costume, tive acesso antecipado ao voto dos Eminentes Pares e pude perceber que a única divergência refere-se à incidência do privilégio contido no
art. 155 § 4°, inciso IV do CP
.

No que toca às dosimetrias, não ha como negar a generalidade empregada para algumas das circunstâncias judiciais, bem como os elementos que levaram os E. Pares à redução das sanções acometidas às apelantes.

Quanto ao
privilégio
, no entanto, penso como o E. Relator. Afora o
valor dos bens subtraídos
(
avaliados em R$ 630,00 -

mais de 50% do salário-mínimo
) o modus operandi empregado pelas recorrentes
reveste-
se
de
reprovabilidade
diante da
premeditação
.

Os autos dão conta de que as recorrentes, visando
facilitação das subtrações
, mantiveram contato com funcionários conhecidos do estabelecimento. Nesse particular, aliás, a prova oral evidencia que
um dos envolvidos
já havia trabalhado no estabelecimento exercendo a função de segurança e possuía utensílios próprios à extração dos lacres dos produtos, o que deve ser levado em consideração.

Sendo assim, acompanho o Exm.º Des. Relator para
dar parc
i
al provimento
ao apelo, unicamente para rever as
sanções básicas
,
sem, contudo, conceder o privilégio contido no art. 155 §2°, inciso IV do CP
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0004247-67.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMIRA GONÇALVES SILVA, BIANCA GONÇALVES SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA JÚNIOR - ES16451-A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. sentença de fls. 317/329-v., que condenou as apelantes à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CP).

Requerem, preliminarmente, a decretação de nulidade da sentença e, no mérito, a absolvição, a aplicação do princípio da insignificância, o decote da qualificadora, o reconhecimento da tentativa, a reforma da dosimetria e a concessão da assistência judiciária gratuita.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegam as apelantes
error in procedendo e error in judicando
, ante a ausência das imagens do circuito interno de câmeras do estabelecimento fornecido pela administração do shopping no dia dos fatos.

Em análise dos autos, observo que o d. Magistrado não embasou o édito condenatório nas supostas imagens relatadas pelas recorrentes.

In casu
, a sentença de primeiro grau está amparada nos depoimentos das testemunhas, em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos (art. 155, do CPP), os quais serão analisados no mérito do presente apelo.

O fato de constar de um dos depoimentos que o shopping apresentou à loja vítima do furto as imagens do circuito interno de monitoramento e, que tal evidência não foi trazida aos autos, não causa prejuízo à defesa, eis que o contraditório é formado com as provas contidas no processo e, quanto a estas, nenhum vício foi apontado.

Nos termos do art. 156, do CPP, se as imagens das câmeras de videomonitoramento eram importantes para a defesa, caberia a ela requerê-las para dirimir eventuais dúvidas e auxiliar na formação da convicção do julgador.

Observo que a referida diligência não foi requerida pela defesa, muito menos indeferida pelo magistrado, como se vê da ata de audiência do dia 13.3.2020, em que
“as partes não requereram diligências e se deram satisfeitas com as provas produzidas”,
não

havendo que se falar em cerceamento de defesa, quando nenhum requerimento de prova foi apreciado ou decidido.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

No que se refere a suposta inexistência de provas para justificar a condenação das acusadas pelo crime de furto qualificado, observo que a existência da
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 17/20), auto de apreensão (fl. 33), auto de avaliação (fl. 34) e auto de restituição (fl. 35), em que especificam a subtração de 26 (vinte e seis) calcinhas, 3 (três) soutiens, 6 (seis) camisetas, 2 (duas) bermudas e 1 (uma) cueca, além de outras peças, todas avaliadas em R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

Já a
autoria
delitiva das apelantes Samira Gonçalves Silva e Bianca Gonçalves Silva, pode ser observada pelos depoimentos colhidos na esfera policial e em Juízo (fls. 7/10 e 289/291v).

Nesse ponto, destaca-se o depoimento da testemunha Paulo Sergio da Silva Verbo (fl. 289), que à época dos fatos era funcionário da loja e teria sido convidado por uma das rés para a prática delituosa, o qual afirmou:

[...] que assim que assumiu sua função nos provadores o depoente
foi procurado por Samira, salve engano, ela estava acompanhada da irmã dela, e Samira disse que ela e uns parentes dela estavam subtraindo produtos da loja
e perguntou se o depoente queria participar da subtração, facilitando para o grupo entrar com um maior número de peças nos provadores; que o depoente “deu uma de joão sem braço”, dando a entender para Samira que participaria, mas
depois que ela se afastou o depoente foi procurar por Jéssica
e contou sobre a proposta que havia recebido; que Jéssica mencionou que já desconfiava que Samira vinha praticando furtos na loja; [...]; que o depoente tomou conhecimento, salvo engano por Jéssica;
que o acusado Maycon também já havia trabalhado na loja na função de segurança e que ele possuía o equipamento para retirar os lacres de segurança conhecidos como “bolachas
”; que o depoente soube depois que haviam apreendido mochilas com produtos da loja, mas o depoente não sabe com quem ou onde foram localizado as mochilas; que
no dia dos fatos o depoente chegou a encontrar com Maycon dentro da loja
e a conversar com ele, esclarecendo que não sabia que se tratava de Maycon, pensando ser um cliente da loja; [...] Que
não haviam câmeras de segurança

na recepção do provador
, onde entrega as plaquinhas com a quantidade de roupa que o cliente entra, nem no interior dos provadores. [...]; que esclarece que
embora o seu depoimento de fls. 08 conte que somente Bianca o abordou, na verdade, foi abordado por Samira e Bianca na entrada do provador
[...].

A testemunha Jéssica Gonçalves de Melo, supervisora da loja, declarou em Juízo que tomou conhecimento da abordagem a um dos funcionários para que participasse da ação delituosa, bem como foi a responsável por encontrar os objetos furtados dentro da mochila de uma das rés (fls. 291/291v):

[...]; que havia uma desconfiança de que Samira vinha praticando furtos na loja, mas nunca conseguiram provar; que na parte da tarde quando Samira já havia assumido a função dela na loja a depoente foi procurada por um funcionário de nome Paulo Sérgio que estava trabalhando na área de provadores de roupas e
Paulo Sérgio contou para a depoente que havia sido abordado por Samira e por Bianca e teriam feito a proposta para que Paulo Sérgio facilitasse a entrada deles no provador com mais peças de roupa, pois subtrairiam as peças e retirando os lacres dentro dos provadores; que a depoente imediatamente procurou pelos seguranças do Shopping
Moxuara para virem em seu auxilio; que o grupo percebeu a movimentação dos seguranças e se evadiu do local, permanecendo somente Samira;
que a depoente entrou nos provadores e encontrou a mochila de Samira com diversas peças de roupa da loja e com lacres de seguranças rompidos; que a depoente sabia que a mochila pertencia a Samira pois ela usava tal mochila todos os dias
; que a mochila foi levada para a sala da gerencia para onde também foi conduzida Samira; que Samira foi questionada sobre a mochila e os produtos encontrados em seu interior e ela negou que estivesse participando do furto,
alegando que quem estava utilizando a mochila naquele dia era a irmã dela de nome Bianca
; [...]
que acionaram a polícia militar e Samira foi conduzida para a delegacia; [...] que três dias depois dos fatos a administração do Shopping forneceu imagens do estacionamento
, onde apareciam Marta, Maycon e Bianca entrando em um veículo com diversas sacolas e deixando o estacionamento do Shopping; que acharam nos provadores diversos lacres de seguranças rompidos em maior número do que o número de peças que estavam dentro da mochila de Samira, por isso a depoente pode informar que foram subtraídas muito mais peças e não somente aquelas que estavam na mochila;
que a depoente esclarece que Samira não chegou a entrar nos provadores; que
quem entrava nos provadores era a irmã dela, a acusada Bianca
; que não detiveram Bianca, pois não encontrara ela com os produtos da loja em mãos quando foi abordada, somente depois que ela saiu é que encontraram atrás de um pufes diversos lacres de seguranças rompidos
;
que Maycon e Bianca deixaram a lojas juntas e Marta foi a última a deixar a loja,
pois a funcionária do caixa foi atrás dela no Shopping e fez Marta retornar para cancelar a compra que havia feito com o cartão em nome de terceira pessoa. [...] que apesar de haver videomonitoramento, haviam “pontos cegos”; que eram conhecidos pela Samira; que os acusados entraram na loja com mais bolsas além da mochila de Samira; que Samira entrou na loja com a mochila dela; que pelas imagens do videomonitoramento foi possível verificar que os acusados Marta, Maycon e Bianca deixaram a loja com outras bolsas [...].

A testemunha Jéssica afirmou, ainda, que nas imagens das câmeras viram que os acusados chegaram juntos na loja e que permaneceram um tempo na seção infantil e depois se separaram e começaram a rodar pela loja.

Os policiais que participaram da ocorrência também declararam (fl. 290) que ao chegarem na loja Avenida encontraram Samira detida pelos seguranças, momento em que foram mostrados os produtos da loja dentro da mochila e os lacres de segurança rompidos e espalhados no chão dos provadores.

Assim, verifico que o conjunto probatório dos autos demonstra que as apelantes se uniram aos outros dois denunciados (Marta e Maycon) e utilizando-se de prévios conhecimentos obtidos como funcionários da loja, decidiram praticar o crime, inclusive com o uso de aparelho específico para romper os lacres de segurança, para que a
res furtiva
fosse armazenada

em uma mochila, no intuito de não chamar a atenção de seus superiores.

No tocante ao pedido de aplicação do
princípio da insignificância
, também não socorre às apelantes, pois a análise não se limita a apreciar os itens subtraídos (26 calcinhas, 3 soutiens, 6 camisetas, 2 bermudas e 1 cueca), avaliadas em R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), havendo a necessidade de verificar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da alegada situação de afastamento da tipicidade material.

Tais requisitos há muito se encontram sedimentados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR HC: 175945 PR - PARANÁ 0029602-83.2019.1.00.0000, Relator:
Min. ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020)

Ainda no que tange à alegada incidência do princípio da insignificância, observo que o C. Superior Tribunal de Justiça
"entende que a prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante fraude, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento, sobretudo quando se trata de agente reincidente, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância"
(AgRg no julgado em 21/09/2021, DJe 24.9.2021).

Assim, não obstante a devolução dos bens à vítima e o reduzido valor desses, verifico que não estão preenchidos os critérios para aplicação do princípio da insignificância, eis que as recorrentes, em concurso de pessoas, subtraíram itens de um estabelecimento comercial no interior de um shopping center, sendo dois acusados funcionários da loja, detentores de conhecimentos prévios acerca da segurança do local,
fato que demonstra o alto grau de periculosidade e a especial reprovabilidade da ação.

Tais fatos, quando analisados em conjunto, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal devido ao seu alto grau de reprovabilidade e à periculosidade da ação, pois as apelantes atuaram de forma planejada, chegando inclusive a convidar um dos empregados do estabelecimento comercial a se associar ao grupo para a prática do furto.

Com relação ao pleito de
desclassificação para a forma tentada do delito
, melhor sorte não assiste às apelantes.

Isso porque restou claro nos autos a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por curto prazo, uma vez que os itens foram selecionados, levados ao provador, retirados os lacres de segurança e colocados em uma mochila, somente vindo a ser apreendida e, em parte, restituída à vítima, após o acionamento da polícia.

A jurisprudência é pacífica quanto à delimitação da consumação do crime de furto a partir da posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, como se vê:

FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. [...] TENTATIVA. DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE APENAS COM A MERA INVERSÃO DA POSSE. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO TANTO NA FORMA SIMPLES, COMO NA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO, BEM COMO EM IMÓVEL COMERCIAL OU DESABITADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5.
O delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima.
[...] (AgRg no HC n. 731.807/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022.)

Por essas razões, vislumbro a existência de elementos concretos para
justificar a condenação das apelantes pelo crime de furto qualificado
(art. 155, §4º, inciso IV, do CP).

Passo a proceder a análise do pedido para que sejam
redimensionadas as reprimendas fixadas
em desfavor de Samira Gonçalves Silva e Bianca Gonçalves Silva.

Ao dosar as
penas-base
, o d. magistrado
a quo
valorou as consequências do delito, vez que
“nem todos os objetos subtraídos foram recuperados pela vítima, deixando-a em prejuízo”
.

Entendo, neste ponto, que o prejuízo é inerente ao tipo penal, não devendo ser considerado para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Por tal razão, redimensiono a pena-base para
2 (dois) anos de reclusão
para cada uma das apelantes, tornadas definitivas em razão da não incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de diminuição e de aumento de pena.

Com relação à pena de multa, pelo princípio da proporcionalidade, a redimensiono para
10 (dez) dias-multa
, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o
aberto
, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP e do artigo 387, § 2º, do CPP.

Quanto ao pedido da
concessão da gratuidade da justiça
, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, para redimensionar a pena corpórea de cada uma das apelantes para
2 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

PROCESSO Nº
0004247-67.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMIRA GONÇALVES SILVA, BIANCA GONÇALVES SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA JÚNIOR - ES16451-A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS -PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – DECOTE DA QUALIFICADORA – INCABÍVEL – CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO – TENTATIVA –INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA - PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS – INERENTE AO TIPO PENAL – REDIMENSIONADA – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO CORPÓREA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O contraditório é formado pelas provas contidas nos autos e, se as imagens de videomonitoramento da loja furtada não foram requeridas pela defesa. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando nenhum requerimento de prova foi apreciado ou decidido. Preliminar rejeitada.

2.

Mantém-se a condenação pelo furto qualificado quando o conjunto probatório dos autos demonstra que as apelantes se uniram aos outros dois denunciados e utilizando-se de prévios conhecimentos obtidos como funcionários da loja, decidiram praticar o crime, utilizando, inclusive, aparelho específico para romper os lacres de segurança, para que a
res furtiva
fosse armazenada em uma mochila, no intuito de não chamar a atenção de seus superiores.

3.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4.

O delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante
e que tenha sido,
em parte, restituída à vítima após o acionamento da polícia.

5.

Redimensiona-se a pena-base em decorrência da valoração das consequências do delito, vez que as consequências apontadas na sentença são inerentes ao tipo penal. Adequa-se também a pena de multa, pelo princípio da proporcionalidade.

6.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

7.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena corpórea de cada uma das apelantes para
2 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.